Tribunal: TJMT
Processo: 1014879-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014879-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO MARCOS RONDON DE SOUZA - CPF: 047.259.231-92 (ADVOGADO), SUELMA TELES DA SILVA MENDES - CPF: 474.829.311-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de proventos. Limites legais. Possibilidade. Necessidade de preservação do mínimo existencial. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por
Suelma
Teles da Silva Mendes contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinando a penhora de 20% de seus proventos de aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de 20% dos proventos da recorrente fere o princípio da dignidade humana e compromete o mínimo existencial necessário à sua subsistência.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade de salários e proventos, desde que seja preservado o mínimo existencial do devedor.

4. Comprovada a existência de outras fontes de renda, a penhora de 20% dos proventos da recorrente não compromete sua subsistência ou a de sua família.

5. O custeio de despesas, como o auxílio à filha adulta, não caracteriza verba alimentar que justifique a impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É admissível
a
penhora de percentual dos proventos de aposentadoria, desde que não comprometa a dignidade e o mínimo existencial do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.238.119/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
SUELMA TELES DA SILVA MENDES
contra decisão proferida pelo Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1060709-14.2019.8.11.0041, ajuizada pela ora agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
, pela qual foi determinada a penhora de 20% da aposentadoria da Agravante até o limite de R$ 122.166,25 (ID.
149156812, na origem
).

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que o Juízo
a quo
desconsiderou sua situação financeira e o impacto que o bloqueio de 20% de sua aposentadoria teria sobre a sua dignidade, uma vez que seus proventos são destinados à sua subsistência, de sua mãe, seu irmão e sua filha, esta última estudando no exterior.

Aduz
também
que a decisão agravada fere o princípio da dignidade da pessoa humana e que seus rendimentos líquidos são insuficientes para cobrir as despesas mensais, conforme demonstrado pelos documentos juntados, sustentando que o valor penhorado ultrapassa o limite permitido para sua subsistência,
devendo ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Além disso, invoca a aplicação de jurisprudência que reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 50
salários mínimos
em contas bancárias e proventos de aposentadoria.

O pedido de concessão de efeito ativo para suspender a decisão agravada
foi por mim
in
deferid
o
em ID.
218842665
.

Contra esta decisão, a Agravante
interpôs
a
gravo
i
nterno
em ID.
224372158
, repetindo as razões do agravo de instrumento, pugnando pela reconsideração da decisão que negou efeito suspensivo ao recurso.

A
COOPERATIVA
Agravada apresentou contrarrazões em ID.
224889167
, defe
ndendo a manutenção da penhora, alegando, e
m síntese,
que
a aposentadoria da
A
gravante, no valor bruto de R$ 17.972,18 e líquido de R$ 6.802,30, não é sua única fonte de renda,
uma vez
que
a
mesma

é sócia de uma empresa ativa, fato omitido
por ela em seu
recurso. Alega ainda que, embora a
A
gravante tenha informado despesas superiores aos rendimentos, várias dessas despesas, como o auxílio à filha adulta que estuda no exterior, não têm caráter alimentar ou justificariam
a impenhorabilidade pretendido, destacando ainda que,
até o momento, não houve qualquer transferência efetiva de valores resultantes da penhora determinada.

O Juízo
a quo
prestou informações em ID. 226043206.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 222482688).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a agravante
SUELMA TELES DA SILVA MENDES
pretende seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada
que determinou a penhora de 20% de seus proventos
de aposentadoria
,
indeferindo o pedido de penhora formulado pela
COOPERATIVA
agravada na origem
.

Do cotejo dos autos,
contudo, constato que o agravo de instrumento deve ser desprovido, prejudicando a análise do agravo interno interposto
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada
, no que
pertine
:

“(...) Vistos etc.

Tratam-se os autos de Ação de Execução.

A executada foi devidamente citada.

Foram efetuadas todas as pesquisas disponíveis ao Juízo.

Na petição Id. 135661451 pleiteia a Instituição Financeira pela penhora do percentual de 20% dos rendimentos líquidos da executada.

Acerca da matéria, destaco que até então o posicionamento deste juízo sempre foi firme no indeferimento de tal pleito, por entender serem
absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remuneração, proventos de aposentadoria, pensões, tudo na forma do constante no art. 833, senão vejamos: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.
”

No entanto, há de se ter em vista o posicionamento da jurisprudência acerca da possibilidade de penhora dos rendimentos da parte ré, modificando e autorizando de forma excepcional, tal procedimento, desde que não fira a dignidade da parte devedora e de sua família, com a reserva de valor condizente a preservação de sua manutenção
.

Isso porque
a impenhorabilidade de salário não é absoluta
, cabendo verificar, caso a caso, se o acolhimento do pleito
não fere a dignidade humana constitucionalmente protegida
,
sob pena
de a grande maioria das ações executivas continuarem inadimplidas, como de comezinho conhecimento no meio jurídico, de modo que não cabe a eternização das demandas e a superproteção daqueles que livremente firmaram títulos executivos e desonraram com o pagamento do que foi previamente ajustado.

Feitas essas considerações, além do que, evidente que o pagamento de qualquer dívida tem sua quitação por meio do que recebe a parte devedora por seu serviço remunerado, adoto o atual entendimento jurisprudencial, qual seja, de que se mostra razoável a parte exequente, ainda que em diversas prestações, tenha satisfeito o seu crédito, mediante a penhora de parte do salário da parte executada, sem que tal fato fira a sua dignidade, tudo visando
a
efetividade do provimento jurisdicional.

Acerca do tema,
o C. STJ vem julgado pela mitigação da regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no artigo 833, inciso IV, do CPC,
para que a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos
:

(...)

Desta feita,
por verificar que
o único bem passível de penhora
é o salário que a executada recebe como aposentada do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso
é viável o deferimento da penhora de 20% sobre seu salário líquido
.

Desta feita, expeça-se ofício ao ISSSPL - MT - Coordenadoria de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
para determinar o desconto mensal de 20% do valor líquido dos proventos da executada
, e subsequente depósito judicial na Conta Única do Estado de Mato Grosso, até que seja quitado o débito em aberto junto à Instituição Financeira, ora exequente de
R$ 122.166,25
, cuja observação (quitação) deverá ser criteriosa pela parte credora. Após a juntada de resposta da fonte pagadora, concluso para deliberações. Cumpra-se. (
...)”
(ID. 149156812, na origem) (
g.n
.)

Pois bem. De proêmio, mister se faz constar que o art. 833, IV e §2o, do CPC,
é

claro ao dispor
que
:

“Art. 833.

São
impenhoráveis
:

[...]

IV - os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
,
os proventos de aposentadoria, as pensões,
os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se
aplica
à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.” (negritei).

Acerca do mencionado dispositivo legal, o autor Daniel Amorim Assunção Neves assim leciona,
verbis
:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.” (Manual de Direito Processual Civil, 10a Ed., Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2018
-
negritei).

Dessa forma, com a devida vênia, é cediço que o c. STJ entende pela excepcionalidade da regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservada a dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1
. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao
recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
. 7.
Recurso não provido.”
(
STJ.
EREsp
n. 1.582.475/MG, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018
-
negritei).

In
casu
, a A
gravante não conseguiu demonstrar que a penhora de
2
0%
do seu rendimento líquido comprometeria realmente a sua manutenção.
Explico.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça - a despeito da afetação da matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos no Tema n. 1.230 pelo STJ n
a

apreciação
do
REsp
1894973/PR, REsp 2071335/GO, REsp 2071382/SE e REsp 2071259/SP
em 20/12/2023
, ainda sem data de julgamento
(que
no entanto
não suspendeu as ações em curso, mas penas a tramitação dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre a matéria, nos termos do art. 1.037 do CPC) -
até então
se firmou no sentido de
que, embora a regra geral seja a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, tal proteção pode ser mitigada em casos excepcionais, desde que observados limites que não comprometam a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é possível a penhora de até 30% dos rendimentos, desde que preservado o mínimo existencial do executado.

No caso concreto,
porém,
embora a Agravante alegue dificuldades financeiras, a
COOPERATIVA

A
gravada trouxe aos auto
s documentos que indicam que a A
gravante possui outras fontes de renda, sendo
s
ócia-administradora

de uma empresa ativa
, de nome fantasia
“FONOVIDA”
,
atuante no ramo de
“
Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente
”
e
“
Serviços de ressonância magnética
”
,
conforme se vê dos
IDs
. 224892657 e 224892656 das contrarrazões.

Tal fato, aliás, já havia
sido
abordado
por
este Relator
na decisão
d
e
indeferimento do benefício da gratuidade da justiça formulado na inicial
do
recurso,
ocasião em que
assim me manifestei
:

“Não bastasse isso, verifico do comprovante em ID. 217130667 que a fatura de energia elétrica foi paga pela empresa Mendes & Mendes LTDA-ME (CNPJ 10.685.604-0001-72), que, em consulta pública à página da Receita Federal, constato tratar-se de empresa de fonoaudiologia cuja sócia administradora é a própria SUELMA TELES DA SILVA MENDES, do
que se denota que, em verdade, a Agravante
possui outras fontes de renda
que não só a dos proventos advindos do Instituto de Seguridade dos Servidores do Poder
Legislativo de Mato Grosso informados na inicial
(ID. 217130670).” (ID. 217441685)

Não bastasse isso
, alguns dos gastos alegados pela
A
gravante, como o custeio de sua filha adulta no exterior,
na verdade
não têm caráter alimentar que justifique a impenhorabilidade dos valores de sua aposentadoria
como quer fazer crer a recorrente
, até porque a
jurisprudência desta Corte
e do STJ
, repise-se
,
admite a relativização da impenhorabilidade, desde que não ultrapassado o limite de 30% dos rendimentos líquidos,
sendo que
no presente caso foi determinada a penhora de apenas
20%
, respeitando os parâmetros de subsistência.

Logo, resta patente a possibilidade de constrição de
sse
percentual dos rendimentos líquidos de seu
s proventos
, visando à satisfação do crédito da parte
Exequente/Agravada
, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou
desarrazoabilidade

da penhora
no caso em questão
.

Nesse sentido, confira-se a recentíssima jurisprudência do STJ em caso análogo:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO INSS NO PERCENTUAL DE 20%
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
.

SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
I - T
rata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública por atos de improbidade administrativa, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante,
mantendo a penhora de 20% dos rendimentos mensais líquidos dos proventos de aposentadoria do INSS percebidos pelo executado
. No Tribunal a quo, o agravo foi improvido.

II -
É da jurisprudência desta Corte Superior que a regra da impenhorabilidade dos proventos, posta no art. 833, IV, do CPC/2015,

não se reveste de caráter absoluto
, devendo ser mitigada ou relativizada a bem do interesse público, como ocorre no presente caso, em que se cuida de conferir efetividade à decisão judicial que condenou o ora recorrente a reparar o dano que causou ao patrimônio público municipal, não sem que antes lhe fosse dada a oportunidade de cumprir espontaneamente a sentença condenatória. Nesse sentido:

AgInt
no
AREsp
1.754.821/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021,
DJe
7/10/2021; REsp 1.741.001/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
26/11/2018.

III - Desse modo, a pretensão recursal esbarra no entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte, incidindo, na espécie, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ:

"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

IV - Outrossim, ainda que ultrapassado referido óbice, verifica-se que o Tribunal a quo, com base na análise de provas contidas nos autos, concluiu que o percentual bloqueado de 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria do recorrente não implica prejuízo no
seu
próprio sustento
ou de sua família. Nesse contexto, o conhecimento das alegações da recorrente demandaria inconteste revolvimento fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, ante o óbice a que
dispõe
a Súmula n. 7 do STJ.

Afinal de contas, não é função desta Corte atuar como uma terceira instância na análise dos fatos e das provas. Cabe a ela dar interpretação uniforme à legislação federal a partir do desenho de fato já traçado pela instância recorrida.

V - Agravo interno improvido.
”

(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.238.119/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 20/08/2024,
DJe
23/08/2024)
(
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1
. Consoante o entendimento consolidado por esta Corte,
é possível mitigar a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e demais verbas congêneres, prevista no art. 833, IV, do NCPC, para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, quando a constrição de parte da verba não ameaçar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar
. Precedentes. 2. Referido entendimento não conflita com a orientação, também firmada por este Sodalício, no sentido de que o crédito decorrente de honorários advocatícios não constitui, no rigor técnico da lei, prestação alimentícia, para cujo pagamento não se aplica a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, por força do disposto no parágrafo
segundo, primeira
parte, do art. 833 do NCPC. 3. No caso em apreço, ainda que se trate de execução de honorários advocatícios, a celeuma posta está em dizer acerca da possibilidade de penhora de parte dos proventos de DULCIDIO para a satisfação da dívida exequenda, não estando em debate a natureza alimentar do crédito postulado. 4. Analisando soberanamente os elementos fáticos-probatórios da lide, o Tribunal estadual consignou que
a penhora de parcela dos proventos de aposentadoria do devedor não compromete a sua subsistência ou de sua
família
, razão pela qual, à luz da jurisprudência desta Corte, há de ser mantida a constrição
. 5. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no REsp n. 2.065.780/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/05/2024,
DJe
15/05/2024) (
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. ART. 833, IV, DO CPC. RELATIVIZAÇÃO
. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
.
Em situações excepcionais,
é possível a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC
de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família
. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame de elementos fático-probatórios dos autos. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no REsp n. 2.094.701/SP,
Rel.
Min
.
João Otávio de Noronha,
4a
Turma, j. 19/03/2024,
DJe
22/03/2024) (
g.n
.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício
sobre a matéria
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
PENHORA DE SALÁRIO
-

LIMITE DE 30%

-
POSSIBILIDADE
-
DECISÃO MANTIDA
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.” (
TJMT.
N.U 1016132-98.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
20/08/2024,
DJe
23/08/2024) (
g.n
.
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO
-
DECISÃO QUE DEFERIU A
PENHORA DE RENDIMENTOS EM 30%

-
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
-
PERCENTUAL QUE RESPEITA A GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA
-
PRECEDENTES DO STJ
-
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos. No presente caso, verifica-se que o percentual de 30% (trinta por cento) está em consonância com a garantia da dignidade da pessoa humana e
da subsistência da executada
.”
(
TJMT.
N.U 1015420-11.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
P
ó
voas
,
2a
Câmara de Direito Privado,
J.
07/08/2024,
DJe
13/08/2024) (
g.n
.
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
PENHORA DE SALÁRIO
-
ALEGADA IMPENHORABILIDADE
-
FLEXIBILIZAÇÃO
-
POSSIBILIDADE
-
PECULIARIDADE DO CASO QUE PERMITE
-
MANUTENÇÃO DA PENHORA DE 30% DO
VALOR -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ, “
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade
do devedor e de sua família.”.
Hipótese em que a
manutenção da constrição de 30% do valor penhorado
, preserva a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garante menor impacto da constrição, na subsistência digna do devedor. Recurso parcialmente provido
.” (
TJMT.
N.U 1015241-77.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j
.
14/08/2024,
DJe
18/08/2024) (
g.n
)

Com tais considerações
, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
,
devendo ser mantid
o
i
ntegralmente, tal como proferido
.

Diante
d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
a
gravo de
i
nstrumento
de
SUELMA TELES DA SILVA MENDES
,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes
e por seus próprios fundamentos, restando
PREJUDICADA
, portanto, a análise do agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024